Tribunal: TJBA
Processo: 8057341-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8057341-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRAILDES SANTOS DA CRUZ Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO PELA APELANTE. COMPROVAÇÃO. CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS, TELAS SISTÊMICAS E BIOMETRIA FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8057341-87.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.